Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704197-45.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO BARROSO MAGNO FILHO APELADO: LIFE TECNOLOGIA E SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Segundo o § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, alterada pela Portaria GPR 1.625/2023, as “solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Ainda, o § 2o do art. 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, alterada pela Portaria GPR 1.625/2023 dispõe que as sessões virtuais terão início às treze horas e trinta minutos da data de abertura: Art. 2o. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJE com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. (...) § 2o Em observância ao contido no art. 105 do RITJDFT as sessões ordinárias terão início às treze horas e trinta minutos da data de abertura. Por fim, o art. 123 do RITJDFT e seu parágrafo único, dispõem terem as partes 5 dias úteis após a intimação da pauta para apresentar objeção quanto ao julgamento eletrônico: Art. 123. As partes serão intimadas do julgamento eletrônico e poderão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção à forma de julgamento. (Alterado pela Emenda Regimental 3 de 25/08/2016) Parágrafo único. Será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. No caso, o presente feito foi incluído na pauta da 2a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período 13 a 20/2/2025) consoante certidão de Id 68190449, da qual o apelante registrou ciência em 10/2/2025 (Id 68593431). Em petição de Id 68746907, juntada aos autos em 13/2/2025, às 16:13h, requer a retirada do feito da pauta virtual e sua inclusão em pauta híbrida para sustentação oral. A postulação feita para mudança de pauta em 13/2/2025 é manifestamente intempestiva. Assim, nada a prover quanto ao pedido apresentado após iniciada a sessão virtual. Aguarde-se a conclusão do julgamento em pauta já aberta. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora